Tribunal: TJSP
Processo: 1500333-48.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500333-48.2020.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante LUIZ
CARLOS SILVA DE CAMARGO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500333-48.2020.8.26.0624 -Voto no 49.868
2
Voto no 49.868
Apelação Criminal no 1500333-48.2020.8.26.0624
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de TATUÍ - 2a Vara Criminal
Apelante:
LUIZ CARLOS SILVA DE CAMARGO
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
O ora apelante foi denunciado como
incurso no artigo 171, caput, do Código Penal, em razão de fatos
ocorridos no dia 12 de outubro de 2019, durante a tarde, nas
dependências
do
estabelecimento
comercial
denominado
“Clarinha Sorvetes”, localizado na Rua Coronel Guilherme
Wincler, Centro, na cidade de Capela do Alto, Comarca de Tatuí,
quando, obteve, para si, vantagem indevida consistente no
aparelho de telefone celular da marca “Positivo”, pertencente à
vítima Paulo Cesar Caetano, mantendo em erro a funcionária
Suely Nascimento de Matos Pessoa, mediante fraude consistente
em se passar pelo dono do aparelho. A ação foi julgada
procedente, condenando o réu como incurso no artigo 155, § 4o,
II do Código Penal à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, no
regime inicial fechado, além de 14 dias-multa, no piso, concedido
o apelo em liberdade (fls. 182-185).
Apela
da
sentença,
buscando
a
absolvição, alegando não ter cometido o crime de furto
mediante fraude. Aduz que, no máximo, cometeu o crime de
estelionato (fls. 190-192).
Contrarrazões às fls. 201-203.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento ao recurso (fls. 211-263).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500333-48.2020.8.26.0624 -Voto no 49.868
3
É o relatório.
Segundo consta na denúncia, o acusado
adentrou ao estabelecimento comercial e consumiu alguns produtos.
A vítima também estava no local e, ao deixar a sorveteria, esqueceu
seu aparelho de telefone celular sobre a mesa. Em seguida, uma
cliente encontrou o aparelho e o entregou à funcionária Suely, que
atendia no caixa outros clientes. Ocorre que o acusado estava na fila
do caixa e ouviu a conversa, momento em que deliberou obter
fraudulentamente para si o telefone celular. Assim é que, ao chegar
sua vez, identificou-se falsamente à funcionária como sendo o dono
do telefone. Acreditando na falácia, Suely entregou o aparelho ao
acusado, que deixou o estabelecimento levando consigo o telefone.
Ocorre que em seguida, Paulo Cesar, o verdadeiro dono do
celular, voltou à sorveteria para procurar o telefone,
conversou com a funcionária, a qual apontou o acusado que
estava saindo do local, dizendo que havia acabado de lhe
entregar o celular. A vítima seguiu o acusado que, ao ser
questionado, apresentou outro celular para Paulo Cesar e
disse que era o único aparelho que portava. Inconformado, o
ofendido solicitou as imagens das câmeras de monitoramento
e as apresentou na delegacia. Durante as investigações, o
acusado foi identificado e o aparelho obtido indevidamente e
foi localizado.
No inquérito, o réu negou a prática do delito.
Segundo afirmou, a funcionária da sorveteria lhe entregou o celular,
dizendo “esse telefone é do senhor”. Declarou que ficou com o telefone
pois achava que não seria errado ficar com o aparelho celular (fl. 40).
Em
juízo,
realizada
audiência
por
videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft, o
recorrente admitou a autoria do delito.
No outro extremo, a funcionária Suely

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500333-48.2020.8.26.0624 -Voto no 49.868
4
reafirmou que após receber um celular que alguém havia esquecido
em uma das mesas, ao chegar sua vez, um homem chamado Luiz lhe
disse “esse positivo que a moça entregou pra você é meu”. Diante
disso, entregou o aparelho para Luiz, que saiu do local. Em seguida,
o ofendido entrou no local perguntando sobre um celular que havia
deixado em uma das mesas, após informar que havia acabado de
entregar o telefone para outro rapaz, a vítima saiu em seu encalço, no
entanto, retornou dizendo que este lhe apresentou outro telefone,
dizendo que não pegou nenhum celular no caixa.
Por sua vez, o ofendido confirmou que após
deixar a sorveteria, se deu conta que havia esquecido o seu celular
sobre uma das mesas. Retornou ao local e então foi informado que
um rapaz chamado Luiz se apresentou como dono, retirou o celular e
havia acabado de sair do local. Após alcançar o rapaz e questioná-lo,
o mesmo lhe apresentou outro celular, alegando que não havia
pegado nenhum aparelho.
Nesse contexto, solução diversa daquela
dada na sentença não poderia ser tomada, porquanto não há
qualquer elemento nos autos que autorize a absolvição do
réu, tampouco traga descrédito à versão apresentada pela
vítima e testemunha, porquanto, não se pode negar valor a
esses
depoimentos.
Devem
ser
merecedoras
de
total
credibilidade, pois não há evidência de que fossem pessoas de
comportamento mendaz e não merecessem fé por essa situação.
Além disso, não parece razoável que a vítima fosse incriminar
inocente, imputando-lhe o grave delito, sobretudo se não
havia
qualquer
fundamento
para
que
fosse falsamente
acusado, não se atina para o motivo que a levasse a agir
nesse sentido.
Ademais
disso,
embora
a
confissão
tenha valor relativo, devendo ser confrontada com os demais
elementos dos autos para se aferir a compatibilidade com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500333-48.2020.8.26.0624 -Voto no 49.868
5
conjunto probatório, é evidente, quando corroborada por
outros elementos do processo, mantém sua validade. Assim,
no caso em tela, porque a confissão do crime foi corroborada
pelos
testemunhos
mencionados,
dessa
compatibilidade
restou certa a autoria delitiva.
Descabida, ainda, a desclassificação para
o crime de estelionato. Isso porque, do quanto apurado nos
autos, verifica-se que o réu ludibriou a confiança da funcionária
da
loja,
criando
uma
situação
enganosa:
identificou-se
falsamente como sendo o dono do telefone sempre com o objetivo
de subtrair-lhe do verdadeiro dono. Assim, restaram bem
demonstradas as elementares do crime de furto qualificado e,
diante dessas circunstâncias, o juízo deu aplicação ao artigo 383
do CPP, pois, sem alterar a descrição do fato contida na
denúncia, deu-lhe nova definição legal.
Conforme bem fundamentado pelo juízo:
“Enfim, o acusado se utilizou de expediente fraudulento para
se apoderar do objeto, mas isso não implica no necessário
reconhecimento do estelionato, crime para o qual a fraude é
inerente, mas comumente acompanhada de uma pretensão da
vítima de também obter vantagem, a formar o campo propício
para o criminoso. Não, aqui embora tenha havido fraude, ela
foi direcionada à subtração, que o acusado almejava desde
que viu o aparelho esquecido pelo seu proprietário, e atuou
com afinco nessa empreitada, enganando a funcionária da
sorveteria, a fim de que ela acreditasse que o celular lhe
pertencia, entregando-o. Subtração praticada mediante fraude,
figura disciplinada no art. 155, § 4o, II, do CP e devidamente
narrada na denúncia.” (fls. 183-184).
A
dosimetria,
no
entanto,
merece
reparo.
O juízo aumentou a base em 1/4,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500333-48.2020.8.26.0624 -Voto no 49.868
6
somando 2 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa,
argumentando com os maus antecedentes, porquanto o réu
conta duas condenações transitadas em julgado pela prática
de crimes graves, de roubos curcunstanciados (certidões às
fls. 81 e 179-180, e extrato de fls. 166), bem como em razão
dos incidentes de evasão em 2006 (fl. 149) e falta grave em
2007 (fl. 150). Na segunda fase, considerada a confissão e a
reincidência específica, elevou a pena em 1/6, restando
definitiva em 2 anos e 11 meses de reclusão e 14 dias-multa.
Entretanto, não se duvida que aspectos
da personalidade possam motivar acréscimo na primeira fase
do cálculo, conforme autoriza o artigo 59 do Codex. Contudo,
personalidade é mais que antecedentes processuais. São
detalhes do caráter, da índole da pessoa, tornando-a distinta
das outras. Se tais detalhes evidenciam comportamento
censurável, porque egoísta, violento, despido de senso ético,
podem revelar afinidade com o delito julgado, motivando o
acréscimo justificado da pena. Entretanto, se nada disso é
pesquisado no processo e somente condenações outras levam
a essa consideração sobre a personalidade, são as
condenações e não qualquer outro detalhe do caráter que
motivam o aumento.
Portanto, suficiente o aumento em 1/5
em face dos maus antecedentes, somando 2 anos, 4 meses e
24 dias de reclusão, mais o pagamento de 12 dias-multa.
Depois,
a
reincidência
deve
ser
compensada com a confissão do acusado, isso porque, o instituto
da confissão espontânea tem por objetivo o estímulo à verdade
processual, revestindo-se de fundamental importância para a
certeza
quanto
à
condenação.
Não
obstante
subsistirem
entendimentos no sentido de que a reincidência possa indicar
inadaptação ao meio social, era de rigor compensá-la

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500333-48.2020.8.26.0624 -Voto no 49.868
7
integralmente com a atenuante da confissão, pois o artigo 67 do
CP não autoriza desprezar-se esta última. A pena deve ficar mais
próxima da circunstância preponderante e se a confissão diz
respeito à personalidade do autor do delito, tem valor equivalente
e, salvo situações especiais não anotadas na sentença, deve
anular o aumento aplicado em face daquela. Portanto, a pena
resta definitiva em 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, mais
o pagamento de 12 dias-multa, piso.
Quanto ao regime, servindo a reincidência
de obstáculo aos outros benefícios, como a substituição por
restritiva de direitos, não pode impedir, a um só tempo, também
o deferimento do regime semiaberto, mais adequado para
reafirmação do direito violado.
Apenas para tais fins, acolhe-se o apelo.
Ante
tais
motivos,
dá-se
parcial
provimento ao recurso, para reduzir a pena a dois (2) anos,
quatro (4) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão, mais o
pagamento de doze (12) dias-multa, piso, fixado o regime inicial
semiaberto para o cumprimento. Fica mantida no mais a
respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator